Tribunal: TJSP
Processo: 2287996-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA CF – DADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS RECORRENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – REVOGADA A LIMINAR

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287996-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que são agravantes EVA
APARECIDA GARCIA FERNANDES, GUSTAVO GARCIA FERNANDES, JOSÉ
DE ALMEIDA FERNANDES e TIAGO GARCIA FERNANDES, são agravados
MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ CLAUDENIR TREVISAN e MARIA
MADALENA OLIVEIRA DA SILVA TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2287996-57.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: EVA APARECIDA GARCIA FERNANDES E OUTROS
AGRAVADOS: MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS
ORIGEM: DRACENA - 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41255
JUSTIÇA
GRATUITA

DECLARAÇÃO
DE
POBREZA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
EXPRESSA, NOS TERMOS DO ART. 5o LXXIV DA
CF

DADOS
QUE
NÃO
DEMONSTRAM
A
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA
DOS
RECORRENTES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO REVOGADA A LIMINAR
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 235 que, nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.
Buscam
os
Agravantes
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, insuficiência de recursos para pagar as custas e
despesas processuais.
Recurso processado com efeito ativo (fls. 221) e
determinação para juntada de novos documentos que comprovem a necessidade para
concessão da gratuidade.

É o relatório.

O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
estabelece que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita dos que
comprovarem insuficiência de recursos”.

Trata-se de norma fundamental que pressupõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapacidade financeira previamente demonstrada.

O artigo 98 do novo Código de Processo Civil
dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 do
mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se, porém, de presunção juris
tantum, sujeita a impugnação e prova contrária.

Para conciliar o alcance da legislação em torno
do tema, entendo que prevalece a exigência da norma fundamental, atenuado, porém, o
âmbito de demonstração, em função das finalidades práticas do benefício e para que se
assegure mais adequado acesso à jurisdição.

Para
tanto,
é
de
rigor
verificação
de
circunstâncias pessoais do requerente, profissão, título de moradia, perfil patrimonial e
outros elementos que possam atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.

No caso em tela, os quatro agravantes se
qualificam como comerciantes. A Agravante Eva recebeu R$ 29.448,00 de
rendimentos tributáveis em 2019, conforme cópia do Imposto de Renda juntado a fls.
82/88 e é casada com o Agravante José, que embora tenha declarado R$ 31.170,00 de
rendimentos tributáveis em 2019 (fls. 103/115), possui um patrimônio de mais de um
milhão de reais (imóveis, gleba de terra, lotes, percentual em fazendas, imóveis rurais).
O Agravante Gustavo também juntou Imposto de Renda (fls. 89/102) demonstrando
que auferiu R$ 11.448,00 de rendimentos tributáveis em 2019, porém possui um
patrimônio de mais de um milhão de reais. Finalmente, o recorrente Tiago juntou
imposto de renda exercício de 2019 (fls. 116/127) demonstrando que auferiu R$
7.809,98 de rendimentos tributáveis em 2019, porém possui um patrimônio de quase
trezentos mil reais.
Sendo assim, os elementos trazidos aos autos não
comprovaram de forma robusta a insuficiência de recursos, pelo que se conclui que os
agravantes não fazem jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Instados a apresentarem outros documentos,
juntaram alguns extratos bancários (fls. 229/235 e 245/248) que em nada auxiliam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação da necessidade da gratuidade.
No mais, o pedido de diferimento das custas ao
final do processo, também deve ser indeferido por falta de amparo legal, conforme o
artigo 5o da Lei no 11.608/2003.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, revogando-se a liminar concedida a fls. 221.
LUIZ EURICO
RELATOR